Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CRACK. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente - traficância de entorpecentes, é conduta que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos altamente relevantes para a sociedade como um todo, mormente levando-se em conta a quantidade significativa e a alta nocividade da droga apreendida, o famigerado “crack”. Isto porque, como bem se sabe, esta droga tem alto poder viciante, além de levar à overdose com quantidades ínfimas.
3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão monocrática que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
3. Ordem denegada.